Tribunal: TJDFT
Processo: 0716944-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPRESSÕES INJURIOSAS: DANO MORAL CONFIGURADO (CF, ARTIGO 5o, V E X C/C CC, ARTIGO 186). VALOR PROPORCIONAL AO GRAVAME SOFRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de ilegitimidade passiva, pois a recorrente, por integrar a cadeia produtiva (intermediação de serviços de transporte), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, em razão da defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). Precedentes: TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão n. 950417; 1a Turma Recursal, Acórdão n.971692; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 907614.
B. A de inobservância ao litisconsórcio passivo necessário, porquanto, por se tratar de obrigação solidária, cabe ao consumidor a opção em demandar contra todos ou apenas alguns fornecedores.
II. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. No caso concreto, o consumidor, em 02.02.2020, às 4h14, solicitou motorista da requerida, que se encontrava a 10 minutos do local do embarque. Após o horário estimado à chegada, o requerente, ao indagar o motorista (“está vindo???”) e mostrar insatisfação à aparente demora (“cara, vou ter que denunciar você?”), obteve as seguintes respostas: “Ô chupa pica do caralho” e “Vai dá meia hora de cu” (IDs 21430778, p. 1).
C. Nesse quadro, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (ofensas irrogadas por motorista da requerida, logo após solicitação de corrida mediante aplicativo de transporte de passageiros), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (IDs 21430778).
D. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, revela-se que a situação vivenciada extrapolou a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, a configurar, portanto, vilipêndio à honra subjetiva e objetiva e, assim, subsidiar a reparação por danos morais (CF. Art. 5o, V e X).
E. Em relação ao quantum do dano moral, deve-se prestigiar a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não se evidencia, no caso, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).